Tribunal: TJSP
Processo: 9002157-48.2000.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. Hipótese dos autos que não se confunde com o procedimento do artigo 40, da Lei 6830/88 que tem como suporte fático a não localização do executado ou de bens sobre os quais possa recair a penhora. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Ocorre a prescrição intercorrente quando a ação de execução fiscal permanece paralisada por mais de cinco anos, por culpa do IPESP, o

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. Hipótese dos autos que não se confunde com o procedimento do artigo 40, da Lei 6830/88 que tem como suporte fático a não localização do executado ou de bens sobre os quais possa recair a penhora. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Ocorre a prescrição intercorrente quando a ação de execução fiscal permanece paralisada por mais de cinco anos, por culpa do IPESP, o que se verifica no caso. Realizada a penhora, o exequente quedou-se inerte, embora intimado diversas vezes a se manifestar nos autos. Inexistência de alegação de irregularidade processual. Realização de penhora que, por si só, não impede a decretação da prescrição intercorrente. Sentença de extinção mantida. Recurso improvido.